Tribunal: TJDFT
Processo: 0745578-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.695/2009. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se apenas aos contratos firmados após sua vigência, eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. Não havendo informação nos autos sobre a data em que o contrato foi firmado, não é possível deferir a tutela de urgência requerida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.